Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-92.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011461-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIELTON SILVA SANTOS - CPF: 630.555.853-13 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. PRINTS DE TELA SEM IDENTIFICAÇÃO CLARA. APRESENTAÇÃO TARDIA DA JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação virtual. A parte recorrente alega ter apresentado justificativa adequada, demonstrando falha técnica no aplicativo Microsoft Teams com prints anexados, que teriam impossibilitado seu acesso à sala de audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a justificativa apresentada pela parte reclamante, acompanhada de prints de tela do aplicativo Microsoft Teams, é suficiente para afastar a contumácia e justificar a designação de nova audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência injustificada da parte reclamante a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 20 do FONAJE.

4. Os prints de tela juntados pela parte reclamante não permitem identificar com clareza se pertencem efetivamente ao reclamante e nem se foram capturados na data e horário da audiência designada, não comprovando de forma inequívoca a ocorrência de falha técnica.

5. A justificativa e os documentos foram apresentados apenas no dia posterior à audiência, não havendo explicação plausível para a demora na apresentação das evidências que, em tese, teriam sido registradas no momento da ocorrência da conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para afastar a contumácia decorrente da ausência à audiência virtual, a justificativa deve ser apresentada preferencialmente no momento da audiência e conter elementos concretos que comprovem a impossibilidade técnica de acesso, com identificação clara da data, horário e titularidade dos prints de tela. 2. A apresentação tardia de prints de tela sem identificação inequívoca do usuário, data e horário não constitui justificativa suficiente para afastar a extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 362, § 1º; art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03.06.2024; TJMT, N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011461-92.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
:
Elielton
Silva Santos

Recorrido
: Banco do Brasil S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Elielton
Silva Santos ajuizou reclamação em face do Banco do Brasil S/A. Noticiou que

ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, descobriu que seu nome havia sido negativado pelo Banco do Brasil no valor de R$ 445,97, referente ao contrato nº 000000166304383, com data de inclusão em 10/06/2024
, todavia,
desconhece o débito e nunca foi informado sobre ele. Requereu

a declaração de inexistência d
a dívida, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação
, não tendo sido suficiente a justificativa apresentada, pois o
print de tela
apresentado
não comprova que pertence de fato
ao autor
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) apresentou justificativa nos autos informando o motivo da sua ausência em audiência
,
demonstra
ndo a
falha técnica no aplicativo Teams, com prints anexados;
e

b
) a justificativa foi elaborada e documentada de forma adequada, comprovando as razões que impediram o acesso à sala de audiência. Requereu o provimento do recurso para
anular
a sentença
e determinar
o
regular processamento
do feito
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

"Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo."

No mesmo sentido dispõe o Enunciado 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Assim, a ausência injustificada da parte reclamante a qualquer das audiências, ou com argumentos e provas insuficientes para justificá-la, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

"(...) 4. Ausência do autor na audiência. A ausência injustificada ou com justificativa insuficiente da parte reclamante em qualquer das audiências acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. A juntada de documento que não evidencia a data do imprevisto ocorrido não é suficiente como justificar a designação de uma nova audiência. Com base na prova colacionada no ID 188407160/PJe2, concluiu-se que a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito (ID 188407159/PJe2) não merece reforma, pois a parte reclamante traz um print da tela de um aparelho celular e outros prints da tela de um computador, mas ambos não demonstram o dia do imprevisto ocorrido. Quanto ao print da conversa de WhatsApp, igualmente não é possível identificar a sua data e quem seria o interlocutor, sendo as prova insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência. Este entendimento está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024)"

"(...) 4. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. Portanto, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)"

"(...) 3. A audiência foi realizada em 30/11/2021 às 17h40min (id. 155765144), sem o comparecimento da parte autora, mesmo devidamente intimada do ato. Contudo denota-se o comparecimento sem nenhuma insurgência da parte promovida, eis que presentes a reclamada, por preposto, causídico do polo passivo e o causídico do reclamante, insta mencionar, que o link é idêntico a todos. 4. Aliado a isso, o causídico da parte promovente sequer juntou provas do alegado problema, sejam por prints da tela com dia e horário da aprazada audiência, ou vídeo filmando a tentativa de acesso ao link de modo insuficiente. 5. Tal ônus de prova de impossibilidade de acesso é da parte autora, que no ato deveria ter juntado de imediato o print para remarcação do ato, com a devida comprovação do dia e horário. No entanto, não há qualquer documentação comprovando suas alegações. 6. O reconhecimento da contumácia é
medida
que se impõe, em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante não compareceu à audiência de conciliação designada, conforme termo de audiência (ID 319218880
/PJe2
), tendo sido aguardada por 10 minutos. Posteriormente, apresentou justificativa (ID 319218881
/PJe2
) alegando problemas técnicos no acesso à sala virtual, juntando prints de tela do aplicativo Microsoft Teams (ID 319218882
/PJe2
).

Ao examinar os prints juntados pela parte reclamante, observa-se que estes mostram tentativas de acesso à sala virtual do Microsoft Teams. Entretanto, as imagens não permitem identificar com clareza se pertencem efetivamente ao reclamante
e nem
se foram capturadas na data e horário da audiência designada. Ademais, não há elementos que comprovem de forma inequívoca que houve uma falha técnica que impossibilitou o acesso à sala virtual.

Além disso, a
manifestação

acompanhada dos documentos
não foi apresentada no momento da audiência, mas apenas
no dia posterior,

o que compromete ainda mais a validade das imagens apresentadas
. Isso ocorre
especialmente pelo fato
de que, em tese,
os prints de tela
teriam sido registrad
o
s pelo autor no momento
da ocorrência
da conciliação
,
destarte, não há qualquer justificativa
para que as referidas evidências fossem encartadas somente no dia posterior.

Importante ressaltar que a parte reclamante foi devidamente intimada acerca das instruções para acesso à sala de audiência, conforme mencionado nas contrarrazões, inclusive com disponibilização de link para tutorial de acesso às salas virtuais. Portanto, cabia à parte reclamante tomar as providências necessárias para garantir sua participação na audiência, inclusive testando previamente o acesso à plataforma.

Nesse contexto, considerando que a justificativa apresentada não possui elementos concretos suficientes para comprovar a impossibilidade de comparecimento à audiência, e que os prints juntados não demonstram de forma inequívoca a ocorrência de falha técnica na data e horário da audiência, entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Portanto, a ausência da parte reclamante à audiência de conciliação, sem justificativa suficiente, impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 319218891/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025